Tribunal: TJDFT
Processo: 0731983-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731983-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA SÃO GABRIEL LTDA (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto pela ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER, processo n. 0701927-70.2019.8.07.0018, na qual deferiu o pedido de penhora sobre imóvel. Confira-se (ID 203351336 da origem): “Id 203059466. Acolho a justificativa e defiro o pedido de penhora sobre o imóvel denominado de Lotes 820 e 840, QI 03, Setor Leste Industrial, Gama/DF, objeto da matrícula n. 3859 do 5o CRI/DF. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. Int.” Inconformado, o demandado recorre. Informa inicialmente que se trata da penhora dos Lotes 820 e 840 da QI 03 do Setor Leste Industrial do Gama/DF, objeto da matrícula n. 3859 do 5o CRI/DF. Diz ainda que a origem de dívida decorre de honorários de sucumbência, cujo valor histórico é de R$ 157.600,00 (cento e cinquenta e sete mil e seiscentos reais), mas atualizado atinge a quantia de R$ 400.982,43 (quatrocentos mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos). Afirma que a penhora seria ilegal, imputando ao agravado/exequente o abandono da causa (art. 485, III, do CPC). Aduz que o demandante, intimado a dar andamento no feito no prazo de 30 (trinta) dias, teria se quedado inerte, o que implicaria em necessária decisão de extinção do processo. Todavia, Sua Excelência a quo acolheu pedido de penhora do imóvel. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a “A revisão da decisão agravada, para fins de determinar a suspensão da penhora que recaiu sobre o patrimônio do Agravante com a determinação de arquivamento dos autos sob pena de ferimento à norma jurídica infralegal.” Preparo ao ID 62404263. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De logo, necessário ressaltar que constitui ônus da parte devedora comprovar a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, do CPC. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se verifica alegação quanto a impenhorabilidade prevista no art. 833, do CPC. Por outro lado, o recorrente traz como fundamento para tentar afastar a penhora, o fato de que a parte demandante teria abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias. Com efeito, sem avançar sobre o mérito, porque defeso fazê-lo nesta cognição sumária, mas, preciso desde logo observar que, a ausência de manifestação da parte, na fase de cumprimento de sentença, em tese, não implicaria a extinção do processo, mas sim, a suspensão pelo prazo de até 01 (um) ano, na forma do art. 921, do CPC. Ademais, neste prazo da suspensão, cumpre a parte demandante indicar bens a penhora, o que teria ocorrido antes mesmo de iniciada a suspensão. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, em tese, nesta prelibação incipiente, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Neste contexto, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator